Tribunal: TJSP
Processo: 1003273-05.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito em razão de débito contraído por terceiro – Anotação de inadimplemento que caracterizou dano moral in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor adequado para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito em razão de débito contraído por terceiro – Anotação de inadimplemento que caracterizou dano moral in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor adequado para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003273-05.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LOJAS
RENNER S/A, é apelado JOÃO BOSCO JUNQUEIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-05.2019.8.26.0066 - Barretos
2
VOTO No: 30559
APEL.No: 1003273-05.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE. : LOJAS RENNER S/A
APDO. : JOÃO BOSCO JUNQUEIRA GOMES (JUST GRAT)
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA Inscrição
do nome do autor em cadastros de inadimplentes das entidades
de controle e proteção ao crédito em razão de débito contraído
por terceiro Anotação de inadimplemento que caracterizou
dano moral in re ipsa Indenização arbitrada em R$ 10.000,00,
valor adequado para sancionar a conduta do agente e conceder
lenitivo à vítima Sentença mantida Recurso não provido,
com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do
CPC).
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
102/104,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória c.c. indenizatória, para declarar a
inexistência do débito apontado na inicial e que ensejou a
inclusão do nome do apelado nos cadastros restritivos de
crédito, bem como para condená-la ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00,
com os acréscimos legais.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer no
tocante ao pleito indenizatório, sustentando, em suma, que
não praticou qualquer ato que pudesse ter causado
constrangimento ao apelado e que não há prova do dano moral
alegado, cujo valor, se mantida sua condenação, deverá ser
reduzido.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Em primeiro lugar, restou incontroverso nos autos
que a inclusão do nome do apelado em rol de inadimplentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-05.2019.8.26.0066 - Barretos
3
das entidades de proteção ao crédito se deu em razão de
dívida indevidamente contraída por terceiro em seu nome,
tanto é que a apelante sequer se insurgiu contra a
declaração de inexistência do débito, o que torna
incontroversa a questão.
Por
outro
lado,
insurge-se
ela
contra
sua
condenação em danos morais em decorrência do apontamento
indevido.
Sem razão, todavia.
Isso porque a apelante integra o perverso sistema
de transformar devedores em párias do mercado financeiro e
do comércio. O não pagamento de dívidas e a restrição
levada a efeito geram o estigma de devedor relapso,
impedindo acesso a crédito, dificultando negócios, impondo
submissão àqueles que de qualquer forma se relacionam com a
empresa ou com as pessoas marcadas e propiciando a figura
do agiota, inclusive.
Enfim, pertence a apelante ao sistema que exige
das empresas e das pessoas físicas bom nome, cujo sinônimo
é ausência de protesto ou de negativação nos órgãos de
proteção ao crédito.
Por pertencer a tal sistema, sabe, ou deveria
saber, que a restrição junto às entidades de controle e
proteção ao crédito atenta contra o conceito, a imagem e o
nome das pessoas, que constituem o denominado patrimônio
moral.
E basta a ocorrência do ato para se ver, como
demonstrado, o dano causado.
Destarte, desnecessária qualquer outra prova da
ocorrência de danos morais, que se verifica com o atentado
à própria imagem da vítima ou ao seu próprio conceito, não
havendo, portanto, necessidade de prova do fato corriqueiro
e notório de que comerciantes se negam a vender a prazo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-05.2019.8.26.0066 - Barretos
4
receber
cheques,
ou
instituições
financeiras
recusam
financiamento ou abertura de conta-corrente ou de poupança,
porque é exatamente o que se sucede com aqueles que tiveram
os nomes de qualquer modo registrados como inadimplentes.
Por outro lado, em nada contribuiu o apelado para
tal estado de coisas e, ainda que ele não tivesse recebido
qualquer negativa de comerciantes e financiadores, o fato é
que a injusta negativação atentou contra a imagem e o
conceito que faz de si, e a Constituição Federal, no art.
5°, incisos V e X, garante o direito de haver indenização
contra tais atentados.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, com a consumação da injusta anotação, ou seja, por
força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Destarte, justificado o cabimento da indenização
pelo dano moral causado e o nexo etiológico entre aquele e
a conduta da apelante, resta verificar a adequação do
quantum.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta da apelante configurou falta extrema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-05.2019.8.26.0066 - Barretos
5
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
do apelado, que, como já se viu, são essenciais para o
sistema imposto pelos bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas a conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Por outro lado, o registro é provisório e, com o cancelamento,
desaparece de imediato a mácula cadastral imposta pela situação.
Diante dessas considerações, entende-se que o
valor indenizatório arbitrado está adequado à hipótese, de
sorte a sancionando a conduta da apelante e concedendo
alento ao apelado pelo ocorrido.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se prestigiar a r. sentença de parcial procedência,
arbitrando-se em favor dos patronos do apelado, na forma do
art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais no
importe equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
atualizado da condenação (principal corrigido mais juros de
mora).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator